Tribunal: TJSP
Processo: 1108333-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformidade da autora com o valor arbitrado a título de danos morais. Pessoa jurídica que teve mantido em órgão de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida. Recusa de empréstimo em razão da referida negativação. Danos morais

Ementa:

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformidade da autora com o valor arbitrado a título de danos morais. Pessoa jurídica que teve mantido em órgão de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida. Recusa de empréstimo em razão da referida negativação. Danos morais reconhecidos, contudo, arbitrados em apenas R$ 1.000,00. Quantia que não serve para compensar o abalo à imagem da empresa perante o mercado 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1108333-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante CERTIS TECNOLOGIA LTDA - ME, é apelada AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108333-59.2019.8.26.0100 -Voto no 17411 - A
2
VOTO No 17411
APELAÇÃO CÍVEL No 1108333-59.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
APELANTE: CERTIS TECNOLOGIA LTDA - ME
APELADA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Plano
de
saúde.
Ação
de
obrigação de fazer c.c. declaratória de
inexigibilidade de débito e indenização
por
danos
morais.
Sentença
de
procedência. Inconformidade da autora com
o valor arbitrado a título de danos
morais. Pessoa jurídica que teve mantido
em órgão de proteção ao crédito, mesmo
após o pagamento da dívida. Recusa de
empréstimo
em
razão
da
referida
negativação. Danos morais reconhecidos,
contudo,
arbitrados
em
apenas
R$
1.000,00. Quantia que não serve para
compensar o abalo à imagem da empresa
perante o mercado 10.000,00. Sentença
parcialmente reformada. Recurso a que se
dá parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 127/136, que julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar
inexigível a dívida controvertida, mantendo a tutela antes
concedida, e para condenar a ré a pagar à autora indenização
por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00, com correção
monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, foi a ré
condenada a pagar as custas, despesas processuais e
honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Insurge-se
a
autora,
pugnando
pela
parcial reforma da sentença, apenas para majorar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108333-59.2019.8.26.0100 -Voto no 17411 - A
3
indenização por danos morais. Afirma que a reparação foi
fixada em valor irrisório, o que destoa do que determina o
artigo 944 do Código Civil e não serve de desestímulo a
práticas similares pela ré. Insiste, pois, na condenação da
apelada a pagar indenização equivalente a 20 salários
mínimos.
Recurso processado, com contrarrazões as
fls. 165/174.
É a síntese do necessário.
Narra a inicial e comprovou a autora com
documentos que a empresa autora teria quitado dívida que
tinha para com a ré em 09 de outubro de 2019, contudo, dia 28
do mesmo mês, ao pretender contratar empréstimo, teve seu
pedido negado pela financeira em razão de constar nos órgãos
de proteção ao crédito o apontamento do débito já quitado.
A ação foi julgada procedente, não tendo
a ré interposto recurso, mas apenas a demandante, a qual
busca elevar o valor da indenização pelos danos morais
sofridos, arbitrada em apenas R$ 1.000,00.
Primeiramente, não se trata da inserção
indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de órgão de
proteção ao crédito, uma vez que a dívida data do ano de 2018
e somente foi quitada em 2019. Contudo, a quitação ocorreu
dia 09 de outubro, sendo dever do credor comunicar o órgão do
pagamento em, no máximo, cinco dias, de forma a retirar a
restrição. A demora, portanto, é que está sendo objeto desta
ação, uma vez que ocasionou abalo à imagem da pessoa
jurídica, a qual não logrou obter empréstimo de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108333-59.2019.8.26.0100 -Voto no 17411 - A
4
necessitava por ainda ter seu nome negativado por dívida que
já havia quitado.
Pois bem.
Verifica-se, pois, que embora se afigure
excessivo o valor pretendido pela autora (20 salários
mínimos), diante das peculiaridades do caso concreto, não se
pode admitir arbitramento em valor irrisório frente ao
poderio econômico da ré e o dano sofrido.
O
quantum
da
indenização
por
danos
morais, por sua vez, além de indenizar a vítima, sem provocar
seu enriquecimento sem causa, deve servir para apenar o
infrator de forma a inibir a reincidência na conduta
indevida,
não
podendo
ser manifestamente
exagerado ou
irrisório, pois, assim, não atingiria a sua finalidade:
DANO MORAL - Indenização - Fixação a cargo do
Julgador que deve agir com bom senso, de
acordo com as particularidades de cada caso -
Valor que não deve ser baixo a ponto de ser
irrelevante para o condenado, e nem alto de
modo a proporcionar o enriquecimento sem
causa do beneficiado (TJMS - RT 771/327).
No mais, a indenizabilidade do dano moral
desempenha uma função tríplice: reparar, punir e prevenir.
Confira-se a jurisprudência acerca da
matéria:
"Na
fixação
do
dano
moral,
inexistente
qualquer parâmetro objetivo, o juiz deverá
apreciar cada caso específico. Não de forma
arbitrária,
mas
levando
em
consideração
certos requisitos, como as condições pessoais
do ofendido e do ofensor; grau de cultura do
ofendido; seu ramo de atividade, perspectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108333-59.2019.8.26.0100 -Voto no 17411 - A
5
de avanço e desenvolvimento no ramo de
atividade que exercia, ou outra que poderia
exercer ao sofrer o dano, e outras que possam
eventualmente ser levadas em conta, como o
grau de suportabilidade do encargo atribuído
ao ofensor. Porque não adiantaria estabelecer
indenização por demais alta sem que o ofensor
possa suportá-la, tornando inexequível a
obrigação" (RJTJRS 163/261).
Assim, considerando-se os requisitos da
razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor a majoração da
verba para R$ 10.000,00, o que servirá de desestímulo a
práticas similares e compensação à apelante, sem, contudo,
implicar em lucro à recorrente.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao
recurso apenas para majorar o valor dos danos morais. Nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários
sucumbenciais devidos pela ré ao patrono da autora para ao
patrono do recorrido para mais R$ 500,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator